Tribunal: CARF
Processo: 13116.722236/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722236/2014-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.450 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após
o julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente
serem apreciados nos previstos no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Situação em que a juntada de provas se deu posteriormente, em face de
alegação exarada pela própria DRJ, acompanhada pelo acórdão recorrido.
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-
CALENDÁRIO ENCERRADO. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não
havendo impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO
DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351/2007 (posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no
art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas
as penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. No caso em análise, não se aplica a
Súmula CARF no 105, pois a multa isolada foi exigida após as alterações
promovidas pela referida Medida Provisória no 351/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722236/2014-59
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para reformar o Acórdão recorrido quanto ao tópico “Classificação Incorreta
das Notas Fiscais”, determinando que os documentos colacionados junto com o Recurso
Voluntário (doc. 6 - fls.4.203 a 4.245), sejam considerados e analisados pela Turma a quo, para
fins de avaliação do direito requerido (reconhecimento dos créditos de IPI indevidamente pagos
fruto dos equívocos nas Notas Fiscais), negando-se provimento ao recurso em relação às demais
matérias, vencido o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que suscitou, de ofício,
nulidade insanável pela ausência de análise das notas fiscais apresentadas em sede de recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-002.804, de 17/05/2018 (fls. 4.696 a 4.725)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário e não conheceu do Recurso de Ofício
apresentado.
Breve síntese do processo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 3.266 a 3.318), em que são
exigidos o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, a Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL, a Contribuição para o PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, e o IPI - revenda (importação), acrescidos de multa de ofício
(75%), além de multa isolada pela falta de pagamento de estimativa mensal do IRPJ e da CSLL.
O lançamento decorre de fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal - TVF de
fls. 3.319 a 3.356 (anexo à autuação), informando que foram apuradas a seguintes infrações: (a)
omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de sua contabilização - receita
indevidamente destacada como IPI, nas revenda vendas de mercadorias importadas; (b)
contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valores relativos a subvenções
correntes para custeio ou operação (crédito outorgado de ICMS pelo Governo do Estado de
Goiás) recebidas no referido período de apuração; (c) contabilização indevida, como subvenções
para investimento, de valores relativos a subvenções correntes para custeio ou operação (crédito
presumido de IPI com base na Lei no 9.826/1999) recebidas no mencionado período de apuração
(montantes recebidos a título de crédito presumido de IPI no percentual de 32% para os
empreendimentos industriais instalados na SUDAM, na SUDENE e na Região do Centro Oeste);
(d) valores não adicionados ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro Real,
relativos a repasses feitos a empresas do mesmo grupo do sujeito passivo, bem como a outros
clientes, sob a denominação de "Bônus Sobre Vendas de Veículos" concedidos às suas
concessionárias, indevidamente retirados da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS e com valores não adicionados ao lucro líquido para a determinação do Lucro Real
e da base de cálculo da CSLL; e (e) falta de pagamento do IRPJ, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução. Em face das infrações apuradas, procedeu-se à recomposição do lucro líquido mensal,
para fins de apuração das bases de cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
considerando que o contribuinte optou pela apuração anual dos seus resultados e recolheu
estimativas com base em balanços/balancetes de suspensão ou redução. Cabe registrar que, todas
as infrações também foram objeto de exigências no lançamento decorrente de CSLL. Nos
lançamentos decorrentes de Contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS, apenas as infrações
“a” a “d” foram objeto de exigências, valendo consignar que, no que tange à infração descrita na
letra “d”, a acusação fiscal é de exclusão indevida da base de cálculo dessas contribuições do
"Bônus Sobre Vendas de Veículos”. A Fiscalização procedeu ainda à responsabilização
solidária dos administradores Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade e Sra. Emanuelle
Carmesette do Ó Andrade em Termos de Responsabilidade Tributária de fls. 3.361 a 3.363 e
3.365 a 3.367, respectivamente.
Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou a Impugnação (fls.
3.437 a 3.554), e os responsáveis solidários Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade e Sra.
Emanuelle Carmesette do Ó Andrade apresentaram as Impugnações de fls. 3.766 a 3.785, e
3.375 a 3.410, respectivamente. Na impugnação apesentada pela empresa CAOA Montadora de
Veículos LTDA, argumentou-se, basicamente, sobre: (a) omissão de receitas na revenda de
importados: informa a empresa que impetrou Mandado de Segurança no 2004.34.00.0110772
(2006.35.02.0015061) com o fito de ver afastada a exigência do IPI Complementar
fundamentado no artigo 9o, inciso I, do Decreto no 2.637/1998, e que a segurança pleiteada foi
deferida, tendo a decisão transitado em julgado em favor da impetrante; e que o objeto da
matéria discutida nos autos do MS foi, expressamente, o afastamento da incidência do IPI
“complementar” nas operações de saída/revenda de veículos importados, exigido com
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

fundamento no artigo 9o, inciso I, do Decreto no 2.637/1998 (RIPI/1998), e que, portanto, nos
limites do dispositivo da sentença, teriam sido resguardadas as relações jurídicas realizadas sob a
mesma hipótese fática e base legal apreciada pelo Poder Judiciário somente até 2002, em face da
revogação integral do aludido dispositivo pelo Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), ocorrida em
26/12/2002 (destacando que a decisão judicial favorável obtida consiste em direito patrimonial
da impetrante e, como tal, trata-se de direito disponível, que pode ser livremente exercido); (b)
contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valores relativos a crédito
outorgado de ICMS: sustenta que o crédito outorgado do ICMS é um dos benefícios do
“produzir” às empresas que queiram investir em Goiás, uma vez que se tais empresas não
estivessem enquadradas validamente nesse programa elas não teriam direito a esse benefício; e
que o Acordo com o Estado determina a necessidade de cumprimento do cronograma físico e
financeiro do projeto de investimento apresentado pelo Contribuinte; (c) contabilização
indevida, como subvenções para investimento, de valores relativos a crédito presumido de
IPI: alega que a autoridade fiscal incorreu nos mesmos equívocos cometidos quando da análise
do crédito outorgado do ICMS obtido pela CAOA no âmbito do “produzir”, uma vez que, pela
análise da Lei no 9.826/1999, estaria evidente a intenção da União de que o crédito presumido do
IPI seja conferido a título de subvenção para investimento e não para custeio; e que o crédito
presumido de IPI no percentual de 32% configura subvenção para investimentos; (d) bônus
sobre vendas: a partir da natureza jurídica do “Bônus Sobre a Venda de Veículos”, informa que
a sua concessão não estava vinculada ao atendimento de quaisquer condições pelas
concessionárias autorizadas, variando em função do modelo e do volume de veículos licenciados
pelo revendedor, exclusivamente; (e) valores indevidamente retirados da base de cálculo do
PIS e da COFINS: aduz que a principal e imediata consequência da classificação do referido
bônus como desconto incondicional é o reconhecimento de que tal montante não constitui receita
da empresa, não devendo desta forma ser incluído nas bases de cálculo dos tributos exigidos no
processo administrativo; e (f) valores não adicionados ao Lucro Líquido do período, para a
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL: no que tange ao IRPJ e à CSLL,
o art. 31 da Lei no 8.981/1995 determina expressamente que os descontos incondicionais
concedidos não são incluídos na receita bruta de vendas, não compondo, portanto, o lucro
líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Os responsáveis
solidários, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade e a Sra. Emanuelle Carmesette do Ó Andrade,
requerem que a Impugnação apresentada pela empresa CAOAseja parte integrante da sua defesa,
razão pela qual declaram que ficam impugnados os Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
Os recursos foram julgados pela DRJ em Brasília/DF, por meio do Acórdão no
03-69.733, de 07/12/2015 (fls. 3.814 a 3.876), considerando procedente em parte a Impugnação
apresentada pela empresa, mantendo em parte o crédito tributário lançado, promovendo-se os
ajustes nos períodos de apuração identificados nas tabelas de fl. 3.863 (somente quanto à
admissão da dedução de “Bônus sobre vendas” para o cálculo de IRPJ e CSLL e nos valores das
Multas Isoladas do IRPJ e da CSLL). Quanto às impugnações apresentadas pelos
administradores, decidiu-se por excluí-los da condição de responsáveis solidários. A DRJ
submeteu à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria
MF no 3/2008, por força de Recurso de Ofício necessário.
Cientificada do Acórdão da DRJ em Brasília, o Contribuinte, em 22/01/2016,
apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 3.902 a 4.039), juntando novos documentos (Notas
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

Fiscais e pareceres de juristas, às fls. 4.044 a 4.248), reprisando, basicamente, os mesmos
argumentos de sua Manifestação de Inconformidade.
Cientificada, a PGFN em 22/04/2016, apresentou suas contrarrazões ao Recurso
Voluntário (fls. 4.259 a 4.338), pugnando pela manutenção do lançamento.
Em 28/08/2017, enquanto aguardava o julgamento do recurso pelo CARF, o
Contribuinte apresentou a Petição de fls. 4.479 a 4.486; 4519 a 4540 e 4559 a 4560, informando
que iria quitar parcialmente os débitos exigidos no presente PAF, por meio da adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Medida Provisória no
783, de 31/05/2017 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.711/2017,
especificamente quanto às seguintes infrações: (a) com relação ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição
para o PIS/PASEP e à COFINS, contabilização como subvenções para investimento dos
montantes recebidos a título de crédito presumido de IPI no percentual de 32% para os
empreendimentos industriais instalados na SUDAM, na SUDENE e na Região do Centro Oeste;
e (b) com relação à Contribuição para o PIS/PASEP à COFINS - ausência de tributação do
montante dos “Bônus Sobre a Venda de Veículos”.
À vista do Despacho de Desistência de 31/10/2017 (fl. 4.590), os autos foram
movimentados à Unidade preparadora da RFB para o desmembramento dos créditos objeto do
pedido de desistência parcial, com a indicação da matéria que permanece em litígio e posterior
devolução ao CARF para prosseguimento do julgamento. Em atendimento, a DRF em Anápolis
(GO), adotou as providências designadas e registrou a Informação Fiscal de fls. 4.594 a 4.596.
Com a identificação dos itens em relação aos quais a Contribuinte desistiu,
requereu-se o prosseguimento no julgamento do Recurso Voluntário, especificamente, quanto
às seguintes matérias: (a) não tributação por IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS de receitas relativas a “IPI Complementar” indevidamente destacado nas notas fiscais
de revenda de mercadorias Recurso Voluntário; (b) suposta contabilização indevida como
subvenção para investimento de montantes recebidos, no ano-base de 2011, em razão do
PRODUZIR, instituído pelo Governo do Estado de Goiás; e (c) impossibilidade de exigência da
multa isolada.
Os autos retornaram ao CARF, e o Colegiado exarou a decisão consubstanciada
no Acórdão no 1302-002.804, de 17/05/2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário e não conheceu do Recurso de Ofício (com os demonstrativos da Informação Fiscal,
quanto à adesão ao PERT, o Recurso de Ofício perdeu seu objeto, pois abrangia unicamente os
valores relativos à não tributação de “Bônus sobre as Vendas”, cujos valores foram incluídos no
PERT.
Quanto ao recurso voluntário, a Turma julgadora decidiu da seguinte forma: (a)
negou provimento ao recurso quanto a “tributação do IPI complementar” como omissão de
receitas; (b) deu provimento ao recurso quanto ao IRPJ, CSLL e Multa isolada de estimativas
sobre receitas de subvenção para investimentos do Programa Produzir; (c) manteve a exigência
da multa isolada de estimativas e a multa de ofício; e (d) negou provimento ao recurso quanto à
incidência de juros sobre a multa. Destacou a decisão que a lei autoriza a imposição de multa
isolada sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais após encerrado o
ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

devido apurado no encerramento do período, e que a multa exigida isoladamente sobre a falta de
recolhimento das estimativas mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente
sobre a insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no regime do
lucro real anual.
Cientificada do Acórdão no 1302-002.804, de 17/05/2018, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de Declaração de fl. 4.727, aduzindo, em síntese, a existência de omissão no
julgado, uma vez que a TO não se manifestou se acompanha a DRJ na exclusão dos coobrigados
pelo pagamento do crédito tributário pelos administradores. Analisado o recurso, o Presidente da
Turma, no Despacho de 10/10/2018 de fls. 4.730 a 4.732, entendeu que assistiria razão ao
Embargante, acolhendo os embargos de declaração para que a Turma julgadora se manifestasse
sobre a exclusão da responsabilidade tributária realizada pela decisão a quo.
No Acórdão (Embargos) no 1302-003.441, de 20/03/2019 (fls. 4.734 a 4.742),
foram acolhidos os Embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão
e, assim, conhecer do Recurso de Ofício quanto à exoneração de responsabilidade solidária dos
sócios dirigentes e, no mérito, negar-lhe provimento.
Depois de cientificada do Acórdão no 1302-002.804, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 1302-003.441, de 20/03/2019, o Contribuinte, em 03/01/2020, opôs os
Embargos de declaração de fls. 4.832 a 4.843, suscitando a ocorrência de omissão e
contradição em itens que menciona do Acórdão embargado. Analisado o Recurso, o Presidente
da 2a TO, com base nas considerações tecidas no Despacho em Embargos de 07/04/2020 (fls.
4.939 a 4.949), entendeu que se revelam manifestamente improcedentes as alegações do sujeito
passivo quanto à existência de contradição e omissões no acórdão recorrido, rejeitando os
Embargos de Declaração interpostos, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 1302-002.804, integrado pelo Acórdão (Embargos) no
1302-003.441, de 20/03/2019, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 4.744 a
4.753) apontando divergência jurisprudencial em relação à matéria: “Responsabilidade solidária
- art. 135, do CTN”, indicando como paradigma o Acórdão no 1102-001.017.
Analisado o recurso e pelas considerações efetuadas no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara, de 02/09/2019 (fls. 4.756 a 4.765), concluiu-
se, após analises dos arestos confrontados, que o apelo não poderia ser admitido, seja porque
muito distintas as situações fáticas analisadas em cada caso, seja porque a divergência entre as
decisões se encontra ligada à análise das específicas provas coligidas pelo Fisco, em cada caso,
não se afigurando demonstrada a divergência jurisprudencial.
Não conformada com o referido Despacho, a Fazenda Nacional apresentou o
recurso de Agravo (fls. 4.767 a 4.774), que foi rejeitado, conforme as considerações tecidas no
Despacho em Agravo - CSRF / 1a Turma, de 11/10/2019, exarado pela Presidente da CSRF (fls.
4.777 a 4.782).
Cientificado, o Contribuinte apresentou, em 29/07/2020, Recurso Especial (fls.
4.961 a 4.997), apontando divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (a)
nulidade do Acórdão Recorrido - Ausência de Fundamentação Própria; (b) renúncia dos Efeitos
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

da Coisa Julgada - Não Definitividade e Vícios de Extensão; (c) revogação da Norma que
Fundamentava o Dispositivo da Sentença; (d) necessidade de Reconhecimento do Crédito do IPI
Recolhido - Iliquidez e Incerteza dos Autos de Infração Lavrados; (e) classificação incorreta
das Notas Fiscais - Iliquidez e Incerteza dos Autos de Infração; (f) inaplicabilidade da
Multa Isolada - Encerramento do Ano-Base; (g) impossibilidade de cumulação da Multa
Isolada
com
a
Multa
de
Ofício;
e
(h)
Ad
Argumentandum
-
Julgamento
conjunto/Sobrestamento dos PAF no 18186.726568/2016-64 e no 13116.722124/2016- 60.
Pelas considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, restou negado seguimento ao recurso para as divergências tratadas nos tópicos: “a”,
“b”, “c”, “d” e “h”, admitindo-se o seguimento em relação aos itens “e”, “f” e “g”.
Em relação ao item “e” (classificação incorreta das Notas Fiscais - Iliquidez e
Incerteza dos Autos de Infração), o Contribuinte afirma que, o Acórdão recorrido (no 1302-
002.804) divergiu dos paradigmas, os quais apontam pela necessidade de observância ao
princípio da verdade material (art. 142, do CTN), sendo possível a juntada posterior de
documentos que efetivamente comprovem o direito alegado, tal qual como nos presentes autos.
Indicou como paradigma os Acórdãos no 2402-008.005 e no 2201-003.357. Nos paradigmas,
entendeu-se que os documentos apresentados na 2a instância administrativa podem ser admitidos
para comprovação do direito alegado pelo Contribuinte, mormente quando sua juntada posterior
se deu em face de alegação exarada pela própria DRJ, e não de inovação argumentativa. O
Acórdão recorrido, ao tratar do momento de apresentação das provas (no Recurso Voluntário,
constam cópias das Notas Fiscais), reproduziu entendimento no sentido de que a prova
documental tem que ser apresentada na Impugnação, tendo em vista o art. 57, § 4o, do Decreto no
7.574/2011, o que justificaria a não apreciação dos documentos apresentados somente no
Voluntário.
No que se refere ao item “f” (inaplicabilidade da Multa Isolada - Encerramento do
Ano-Base), o Acórdão recorrido apontou que, pelo fato de a multa isolada em questão ter sido
aplicada com base em normativo já alterado pela Lei no 11.488/2007, não haveria
impossibilidade de sua cobrança, visto que apenas existiria óbice em face das disposições legais
anteriores. O Acórdão paradigma no 1402-001.211, no voto condutor, em sentido contrário,
reafirmou a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas, mesmo após a vigência das
alterações da Lei no 11.488/2007.
Sobre o item “g” (impossibilidade de cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício), aduz o Contribuinte que, igualmente existe óbice quanto à cumulação com a multa de
ofício, conforme consignado nos paradigmas no 1402-001.894 e no 1402-001.390. Verifica-se
que nos três casos (recorrido e paradigmas) discute-se a (não) incidência da multa isolada
concomitantemente à multa de ofício (similitude fática), à luz das alterações promovidas pela Lei
no 11.488/2007 (mesma legislação tributária), mas alcançaram-se decisões não convergentes
quanto à manutenção da cobrança pelo Fisco.
Sob os argumentos acima, em relação aos itens “e”, “f” e “g”, em 23/09/2020, o
Despacho de Admissibilidade de fls. 5.414 a 5.447, exarado pelo Presidente da 3a Câmara / 1a
Seção do CARF, deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em
relação aos três temas.
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte interpôs o recurso
de Agravo (fls. 5.455 a 5.476), requerendo o seguimento total do Recurso Especial, o que foi
rejeitado pela Presidente da 1a Seção/CARF, conforme Despacho em Agravo - CSRF / 1a
Turma, de 18/12/2020 às fls. 5.520 a 5.536, mantendo-se o seguimento parcial do recurso.
O contribuinte apresentou ainda a Petição de fls. 5.565/5.566, como Embargos
inominados, alegando inexatidão material no Despacho em Agravo, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF, no Despacho - CSRF / 1a Turma, de 22/03/2021 (fls. 5.592 a 5.594), para
apenas retificar o referido Despacho, de forma que onde se lê PAF 18471.002129/2005-94 leia-
se PAF 13116.722236/2014-59, sendo desnecessária qualquer outra retificação na motivação e
na decisão firmada, ratificando, assim, todos os seus demais termos.
Em sede de Contrarrazões (fls. 5.621 a 5.635), a Fazenda Nacional demanda o
não provimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, considerando improcedentes
as alegações apresentadas em referências às três matérias para as quais houve seguimento,
mantendo-se os termos do Acórdão recorrido.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081/2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro, em 18/05/2023,
para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 23/09/2020, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da 1a Seção do CARF às fls. 5.414 a 5.447, aqui endossado em seus fundamentos.
Portanto, observa-se que os entendimentos das decisões indicadas como
paradigmas e do acórdão recorrido estão baseados em análise de situação concreta semelhante e
da mesma legislação, e, no entanto, resultaram em decisões distintas. Desta forma, patente, a
nosso ver, a dissidência jurisprudencial para as matérias.
Pelo exposto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
Do mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
são: (a) classificação incorreta das Notas Fiscais - Iliquidez e Incerteza dos Autos de Infração;
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

(b) inaplicabilidade da Multa Isolada - Encerramento do Ano-Base; e (c) impossibilidade de
cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício.

(a) classificação incorreta das Notas Fiscais - Iliquidez e Incerteza dos Autos
de Infração
A divergência suscitada em relação a esse tópico se refere à possibilidade de
apresentação de documentos após a decisão de primeira instância.
No recurso especial, alega o Contribuinte que, “(...) a Autoridade Fiscal apontou
Notas Fiscais que teriam sido emitidas pela Recorrente com o CFOP incorreto (venda de
produção do estabelecimento, e não veículos e/ou partes), de forma que considerou o IPI
destacado nessas notas nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Entretanto, a
Recorrente demonstrou que a situação inversa também ocorreu, colacionando planilha
descritiva que indica que o IPI destacado em face de referido quadro (R$ 255.275,34) não
poderia ser considerado como receita e, consequentemente, deveria ser excluído das bases de
cálculo de referidos tributos”. E afirma que a DRJ acatou a sua tese, “(...) mas apontou que a
falta de referidas notas fiscais impediria a exclusão do montante. Quando da interposição do
Recurso Voluntário, apresentou as notas fiscais requeridas pela DRJ, mas o CARF sequer as
analisou, visto que as razões de decidir da decisão de piso foram integralmente replicadas no
Acórdão recorrido”.
Demanda então o Contribuinte a observância ao princípio da verdade material,
sustentando ser possível a juntada posterior de documentos que efetivamente comprovem o seu
direito, tal qual como nos presentes autos. Pugna para que os documentos colacionados com o
Recurso Voluntário (doc. 6 - fls.4.203 a 4.245) sejam considerados e, consequentemente,
reduzam montante do crédito tributário devido.
Sobre esse tema, no voto condutor do Acórdão recorrido, o relator adotou os
fundamentos e razões da decisão DRJ para negar provimento ao Recurso Voluntário (fl. 4.706):
“(...) Por fim, alegou a suplicante que o autor do feito não teria percebido que a CAOA,
por engano, emitiu notas fiscais com os CFOPs 5403 e 6403, aplicáveis a veículos
importados, quando, na verdade, se referem a vendas de veículos nacionais.
Elaborou planilhas para demonstrar que o IPI destacado em tais notas fiscais
totalizaria R$ 255.275,34, que deveria ser desconsiderado como receita e excluído
das bases de cálculo dos tributos lançados. Muito embora se afigure plausível a
alegação da contribuinte, o seu pleito não pode ser acolhido por esta Turma de
Julgamento, tendo em vistas que as planilhas estão desacompanhadas das notas
fiscais de vendas, o que permitiria confirmar o alegado.
Nessa conformidade, e tendo em vista que o art. 57, § 4o, do Decreto no 7.574, de 2011,
estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, rejeito as
alegações da impugnante neste tema, não havendo, pois, que se falar em nulidade dos
lançamentos.” (grifo nosso)
O citado art. 57, § 4o do Decreto no 7.574/2011 tem por fundamento o art. 16, § 4o
do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 9.532/1997:
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifo
nosso)
Relativizar o referido comando legal em nome do abstrato princípio da verdade
material, sem limitações, implicaria a possibilidade de flagrante supressão de instância, deixando
a cargo da parte o momento e a instância considerados mais oportunos para a apresentação de
documentos que já deveriam compor o contencioso desde a impugnação.
No caso concreto, há peculiaridade que permite, a meu ver, a conclusão de que
não haveria supressão de instância na análise dos documentos.
Em primeiro lugar, a DRJ, como aqui já transcrito, explicitamente entendeu
plausível a alegação específica do Contribuinte em relação às planilhas apresentadas para
demonstrar que o IPI destacado em determinadas notas fiscais totalizaria R$ 255.275,34, que
deveria ser desconsiderado como receita e excluído das bases de cálculo dos tributos lançados,
mas entendeu que as planilhas estariam desacompanhadas das notas fiscais de vendas, o que
permitiria confirmar o alegado.
O Acórdão recorrido, diga-se, meramente reproduziu o que a DRJ havia decidido,
e, após a simples transcrição do texto do julgamento da DRJ, agregou apenas duas linhas (fl.
4707): “Assim diante de tais fatos e fundamentos, adoto as razões da DRJ para negar
provimento ao recurso voluntário, neste ponto” (sic).
Ocorre que no âmbito da DRJ as razões de negativa se deveram à falta de
apresentação das notas, visto que o argumento-base e as planilhas, que já constavam do processo,
foram entendidos como plausíveis, sendo a negativa exclusivamente por falta de apresentação
das notas, notas essas que passaram a constar do processo a partir do recurso voluntário,
apreciado pelo acórdão recorrido.
Essa situação sui generis me leva a entender que o colegiado ordinário do CARF
deveria ter analisado as notas fiscais, ainda que apresentadas após a decisão da DRJ, pelo
simples fato de ter endossado in totum a decisão de piso, mas já estar em cenário distinto do ali
evidenciado. O endosso total, portanto, acabou incongruente com a ausência de análise dos
documentos apresentados.
O caso se assemelha bastante ao encontrado no paradigma no 2402-008.005,
colacionado no recurso especial para comprovar a divergência, em que a DRJ informou que a
negativa se devia apenas à falta de apresentação de um documento (comprovante de PDV).
No entanto, lá foi entendido que se estava relativizando a aplicação do art. 16, § 4o
do Decreto no 70.235/1972, e afastando o “formalismo processual” em nome da “verdade
material”, entendimento que aqui não se endossa, de forma geral.
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

O segundo paradigma indicado para comprovar a divergência (Acórdão no 2201-
003.357), embora também trate de “verdade material”, não afasta o comando legal do art. 16, §
4o do Decreto no 70.235/1972, mas busca interpretá-lo para, à luz da verdade material, identificar
em tal comando uma acepção alargada da expressão “força maior”, presente na alínea “a” do
referido § 4o, mencionando, inclusive o art. 7o do CPC: “É assegurada às partes paridade de
tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa,
aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório”. (grifo nosso).
Portanto, um dos paradigmas afasta a aplicação do art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972, e o outro o acolhe, com conteúdo amplificado. Ao que se percebe, ambos os
precedentes contrapõem o entendimento presente no acórdão recorrido, que aplicou o art. 16, §
4o para reconhecer a impossibilidade de apresentação de documentos após a impugnação, sem
sequer efetuar busca em relação às exceções que figuram nas alíneas do citado § 4o.
Correta, a nosso ver, a acolhida do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, ainda
mais pela impossibilidade de este tribunal administrativo afastar comando de ordem legal sob
fundamento de inconstitucionalidade (ou, em outras palavras, violação a princípios e/ou
comandos constitucionais), em função da Súmula CARF no 2.
No entanto, na situação concreta que está a apreciar, deve o julgador analisar se
está diante de uma das hipóteses excepcionais previstas nas alíneas do referido § 4o, como fez o
segundo paradigma aqui apontado (ainda que alargando o teor da expressão “força maior”).
Efetuando tal análise, no presente processo, entendemos que o fato de o julgador
da turma ordinária do CARF acolher in totum os fundamentos da DRJ, simplesmente
transcrevendo seu conteúdo (sem adaptá-lo ao que estava a julgar), aliado ao fato de que a DRJ
entendeu plausível o argumento do Contribuinte, tendo negado o provimento apenas pela falta de
apresentação de determinadas notas fiscais - notas essas que constaram do recurso voluntário, a
situação se enquadraria na alínea “c” do referido art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972
(“contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”).
Pelo exposto, entendemos que assiste razão ao recorrente, cabendo a reforma do
Acórdão recorrido quanto ao tópico “Classificação Incorreta das Notas Fiscais”, determinando-se
que os documentos colacionados junto com o Recurso Voluntário (doc. 6 - fls.4.203 a 4.245),
sejam considerados e analisados pela Turma a quo, para fins de avaliação do direito requerido
(reconhecimento dos créditos de IPI indevidamente pagos fruto dos equívocos nas Notas
Fiscais).

(b) e inaplicabilidade da Multa Isolada - Encerramento do Ano-Base; e (c)
impossibilidade de cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Os tópicos podem ser analisados em conjunto, por apresentarem fundamentos e
razões de decidir que convergem, sendo fulcral à análise verificar a possibilidade de lançamento,
após o encerramento do ano-calendário, da multa isolada (50%), tendo como base de cálculo as
estimativas mensais não recolhidas, de forma cumulativa com a multa de ofício.
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

A Fiscalização apurou no TVF (fl. 3.350) que, em função das infrações relatadas,
o Contribuinte deixou de recolher estimativas de IRPJ e CSLL, em todos os meses do ano de
2011. Por isso, deve ser aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
pagamento não efetuado, conforme disposto no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, com demonstração de cálculo da referida multa.
No acórdão recorrido a Turma julgadora assentou que a lei autoriza a imposição
de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais após
encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o
imposto devido apurado no encerramento do período. Neste processo, a multa isolada em
questão foi aplicada já sob a égide da Lei no 11.488/2007.
No recurso especial, o Contribuinte argumenta que mesmo após a entrada em
vigor da Lei no 11.488/2007, subsiste no ordenamento jurídico pátrio a impossibilidade de
cobrança cumulada da multa isolada com a multa de ofício, e sua aplicação após o encerramento
do ano-base.
A argumentação pela impossibilidade de exigência da multa isolada após o
encerramento do ano-calendário não tem amparo na norma, pois a Lei no 9.430/1996, em seu
art. 44, não faz qualquer ressalva no sentido de que a penalidade tenha aplicação adstrita ao
curso do ano-calendário. Pelo contrário, admite que a aplicação é cabível ainda quando se
verifique a apuração de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição social, os quais, por
óbvio, só são conhecidos após o encerramento do período.
Adicione-se que o acórdão recorrido apontou que a cumulação entre as
penalidades (multa isolada e multa de ofício) seria possível após as alterações promovidas pela
Lei no 11.488/2007.
No caso em análise, a Fiscalização relata no TVF (fls. 3.319 a 3.356), que
recalculou os valores das estimativas mensais aplicando, após o encerramento do ano-calendário
de 2011, a multa isolada de 50% fundamentada no art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no
9.430/1996, concomitante com a multa de ofício de 75% sobre os tributos tidos como devidos
(art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996). Assim, foram formalizados os Autos de Infração,
exigindo o IRPJ, a CSLL, a multa de ofício, no patamar de 75%, e a multa exigida isoladamente
no percentual de 50%, além de juros de mora.
O artigo 2o da Lei no 9.430/1996 dispõe que as pessoas jurídicas que optam pelo
Lucro Real com apuração anual de resultados ficam obrigadas ao pagamento do IRPJ e da
CSLL, apurados mensalmente, com base na estimativa. E, em caso de inadimplemento dessa
obrigação tributária, a mesma lei estipulou multa, em seu art. 44, II, ‘b’, na redação dada pela Lei
no 11.488/2007.
As matérias são recorrentes nesta Terceira Turma da CSRF, cabendo citar, a título
exemplificativo, precedente recente que espelha o posicionamento majoritário do colegiado:
“MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44 da Lei no
9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722236/2014-59

tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as
seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade
de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.” (Acórdão no 9303-
013.682, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, maioria, vencidas a relatora e as Cons.
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Red. Designado Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, sessão de 15.dez.2022)
(participaram ainda do julgamento os Cons. Rosaldo Trevisan, Valcir Gassen, Vinicius
Guimarães, Liziane Angelotti Meira e Carlos Henrique de Oliveira) (grifo nosso)
Assim, a multa isolada, relativa à antecipação mensal do tributo, por estimativa, e
a multa de ofício, relativa ao tributo devido ao final do período, têm fundamento e objetivo
claramente distintos, protegendo bens jurídicos diversos.
Pelo exposto, e em endosso aos precedentes recentes deste colegiado, todos no
sentido de reconhecer a possibilidade de aplicação da multa isolada após o encerramento do ano-
base e a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício após o advento da
Medida Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007 (não se
aplicando a tal período a Súmula CARF no 105, fundamentada na legislação anterior), voto por
negar provimento ao recurso nestes tópicos “b” e “c”.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, para reformar o Acórdão recorrido quanto ao tópico
“Classificação Incorreta das Notas Fiscais”, determinando que os documentos colacionados junto
com o Recurso Voluntário (doc. 6 - fls.4.203 a 4.245), sejam considerados e analisados pela
Turma a quo, para fins de avaliação do direito requerido (reconhecimento dos créditos de IPI
indevidamente pagos fruto dos equívocos nas Notas Fiscais), negando-se provimento ao recurso
em relação às demais matérias.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 5651
DF CARF MF
Original